Tribunal: STF
Processo: RHC 99778
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO (ART. 1º, INCISOS I A V, DA LEI Nº 8.137/90). FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO (ART. 288 DO CP). ATIPICIDADE. MATÉRIA OBJETO DE AÇÃO PENAL QUE SE PRETENDE VER TRANCADA POR VIA DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. A VIA ESTREITA DO WRIT INVIABILIZA O EXAME DOS FATOS, MERCÊ DA EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.



    1. O Habeas Corpus é via imprópria para apreciar fatos com o escopo de trancar excepcionalmente a ação penal, cujo fato gerador é de extrema complexidade, forjado por organização criminosa que, constituindo pessoa jurídica fictícia, visa a exclusão do crime fiscal pelo verdadeiro responsável tributário. 



    2. A responsabilidade fiscal que tem como premissa fraude derivada da criação de interposta pessoa jurídica fictícia reclama prossiga a ação penal, cujo desate pode resultar em lançamento contra o verdadeiro sujeito passivo tributário.



    3. O STJ, no mesmo sentido, asseverou que “O habeas corpus não comporta mergulho profundo no seio da prova a fim de se averiguar o nível de vinculação dos pacientes com os supostos líderes de esquema fraudulento, de tal forma a tingir de ilegal a imputação de concurso de agentes.”



    4. Outrossim, in casu, os fatos imputados ao paciente amoldam-se perfeitamente ao figurino legal, porquanto refletem a inserção de elementos não correspondentes à realidade, especialmente quanto ao verdadeiro empresário e, por via de consequência, ao sujeito passivo das obrigações tributárias, tudo com a finalidade de suprimir ou reduzir tributos. 



    5. Ademais, verificar se realmente houve a fraude é tarefa que cabe ao Juízo da ação penal por ocasião do exame das provas produzidas no processo-crime, restando inviável, na via estreita do habeas corpus, verificar a complexidade dos crimes descritos na denúncia.



    6. Parecer pela denegação da ordem.



    7. Ordem denegada.